Tribunal: TJES
Processo: 5013302-33.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013302-33.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MB CUSTOMIZACAO LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL E DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL EM SEDE DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, acolheu parcialmente preliminar de mérito para determinar que o exequente juntasse o título executivo original e o demonstrativo de evolução do débito, prosseguindo no exame das questões de mérito relativas a encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos indispensáveis à propositura da execução, após a apresentação de defesa pelos executados e em sede de sentença, configura subversão do procedimento; (ii) estabelecer se a ausência de título original e de demonstrativo de cálculo atualizado implica a nulidade da execução e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de emenda à petição inicial, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, deve ocorrer no juízo prévio de admissibilidade, antes da citação do devedor.

4. A concessão de prazo para o exequente sanar vícios de instrução após a estabilização da lide e em fase de sentença dos embargos configura
error in procedendo
, pois afronta o devido processo legal, o regime de preclusão e o contraditório.

5. A ausência da via original do título executivo extrajudicial e do demonstrativo de débito que explicite os critérios adotados desde a origem da dívida inviabiliza o controle da higidez do crédito.

6. A carência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, decorrente de falha instrutória insanável no estágio processual em que se encontra o feito, impõe a decretação de nulidade da execução.

7. O reconhecimento da precariedade da instrução pelo juízo de primeiro grau, sem recurso da instituição financeira, torna a matéria incontroversa, restando ao tribunal aplicar a consequência jurídica da extinção do feito sob pena de
reformatio in pejus
.

8. A extinção da execução fundamenta-se no inciso I do art. 803 e no inciso I do art. 924, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos indispensáveis à execução não pode ocorrer após a estabilização da lide, sob pena de violação ao devido processo legal.

2. A ausência de título original e de memória de cálculo detalhada retira a liquidez e exigibilidade da obrigação, ensejando a nulidade da execução nos termos do inciso I do art. 803 do CPC.

3. Constatado vício insanável na instrução da inicial executiva após a oposição de embargos, impõe-se a extinção do processo de execução sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 85, § 2º, 321, 487, inciso I, 798, 803, inciso I, 924, inciso I, e 1.013 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1862419/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/10/2022, DJe 26/10/2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por GB CUSTOMIZAÇÃO LTDA e OUTROS e a ele dar provimento, para reformar a sentença, acolher os embargos à execução e extinguir o processo executivo nº 5008534-64.2024.8.08.0014 por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, com a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013302-33.2024.8.08.0014

APELANTES:
GB CUSTOMIZAÇÃO LTDA e OUTROS

APELADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GB CUSTOMIZAÇÃO LTDA
e
OUTROS
contra a r. sentença do id. 18784022 integrada pelo pronunciamento do id. 18784031, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pelos apelantes em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 5008534-64.2024.8.08.0014.

Em seu recurso (id. 18784034), alegam os apelantes, em síntese, que houve equívoco na determinação de juntada do título executivo para instruir a execução em sede de sentença.

Aduzem que, ao reconhecer que o Banco Exequente não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis, o juízo deveria ter aplicado a consequência jurídica lógica da extinção do feito executivo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e não ter julgado o mérito da causa.

Sustentam que houve omissão quanto à análise do laudo técnico pericial e a prova da indevida capitalização de juros.

Defendem que deve haver a inversão dos ônus sucumbenciais, pois a instituição financeira apelada deu causa à demanda.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com o acolhimento dos Embargos à Execução e a extinção do feito executivo. Subsidiariamente, pleiteiam seja reconhecido o excesso de execução e a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 18784038 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora embargado em primeira instância, ajuizou demanda executiva (autos do processo nº 5008534-64.2024.8.08.0014) visando ao recebimento de R$ 774.709,94 (setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos), decorrente do apontado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 198.2018.121.7416, firmada em 13/03/2018.

Os ora executados, apelantes, ajuizaram os presentes Embargos à Execução, oportunidade em que o juízo
a quo
acolheu parcialmente a irresignação, somente para determinar a juntada do título executivo extrajudicial, tendo rechaçado as demais teses.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelos apelantes, a fim de determinar
“ao embargado/exequente a juntada dos títulos originais, com os respectivos demonstrativos de evolução do débito, para prosseguimento do feito executivo”
(id. 18784022) e, na oportunidade, examinou as matérias meritórias sobre o título executivo, tais como capitalização de juros, cumulação de multa com encargos moratórios, juros remuneratórios abusivos e incidência do CDI como indexador de correção monetária, acolhendo parcialmente os embargos do devedor.

Sem delongas, entendo que a irresignação dos apelantes merece acolhida, pois patente o
error in procedendo
pelo juízo
a quo
, que, em vez de declarar a nulidade da execução e extingui-la, determinou a concessão de prazo para o exequente sanar os vícios apontados, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil.

A determinação de emenda à petição inicial com fundamento no artigo 321 da legislação processual civil constitui diligência inerente ao juízo prévio de admissibilidade da demanda e, em se tratando de processo de execução, a verificação dos requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil (instrução com título executivo e demonstrativo atualizado) deve ocorrer no momento do recebimento da exordial, antes da determinação de citação do devedor.

No caso em exame, houve determinação de saneamento de vícios quando a demanda já estava estabilizada, após a defesa do executado, de forma que a concessão de prazo para o exequente emendar a inicial e juntar documentos essenciais à própria exequibilidade do título em fase de sentença dos embargos configura subversão da tramitação processual, afrontando o devido processo legal, o regime de preclusão e o contraditório.

Assim, diferentemente do que consta no comando sentencial no sentido de que a questão não perfaz hipótese de extinção da execução, convém ressaltar que, em verdade, o acolhimento da tese dos apelantes revelou a carência de liquidez, certeza e exigibilidade por falha na instrução documental, não cabendo ao julgador juízo oportunizar a correção do vício em sede de julgamento dos embargos, mas sim decretar a extinção do feito executivo, vejamos:

[...] 1. "
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos [...]
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1862419 RS 2020/0038432-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Reconhecida a falha instrutória insanável neste momento processual, impõe-se a aplicação estrita do comando legal inserto no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

A ausência de demonstrativo de cálculo que explicite os critérios adotados desde a origem da dívida e a ausência do título original inviabilizam o controle da higidez do crédito exigido, caracterizando vício insanável que impõe a extinção do feito.

Por fim,
cumpre registrar que não cabe a esta Relatoria perquirir, neste momento processual, se o título exequendo é, de fato, líquido, certo e exigível
, pois tal questão já foi expressamente reconhecida pelo juízo
a quo
na fundamentação da sentença.

Considerando que a instituição financeira exequente não interpôs recurso, a devolução da matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça deu-se exclusivamente por provocação dos executados, ora embargantes, de forma que revisitar a higidez do título para, eventualmente, considerá-lo apto desde a origem configura reformatio
in pejus
, importando em violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Não se desconhece a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que a instrução da execução com mera cópia do título, por si só, não nulifica automaticamente o feito executivo. Todavia, no caso em exame, não restou outra alternativa a este órgão
ad quem
, dada a extensão do efeito devolutivo do recurso interposto (CPC, art. 1.013), que delimita quais capítulos da decisão serão objeto de exame na presente apelação cível.

Fixada a premissa de que a petição inicial executiva era deficitária, fato tornado incontroverso nesta instância recursal, restou a este órgão julgador examinar somente as consequências jurídicas dessa constatação, o que, conforme exposto acima, implica somente na extinção do feito executivo ante o reconhecimento de que o título não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e acolher os Embargos à Execução por constatar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, via de consequência, extinguir a execução (autos do processo nº 5008534-64.2024.8.08.0014), sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 924, inciso I, c/c art. 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Julgo extinto os embargos à execução, na forma do artigo 487, I do CPC.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia do presente julgamento para os autos da Execução nº 5008534-64.2024.8.08.0014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença recorrida e ACOLHER os Embargos à Execução, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em consequência, EXTINGUIR A EXECUÇÃO (autos nº 5008534-64.2024.8.08.0014), sem resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inciso I, c/c art. 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgando extintos os embargos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Outrossim, INVERTER os ônus sucumbenciais, CONDENANDO o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelantes, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). Por fim, DETERMINAR o traslado de cópia do presente julgado para os autos da Execução nº 5008534-64.2024.8.08.0014.